Tribunal: STF
Processo: RE 84509
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- ENFITEUSE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE ATUALIZAÇÃO DO FORO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA E EXCLUSIVA DA UNIÃO (ART. 8, XVII, B E PARÁGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.